Tribunal: STF
Processo: HC 198430
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, pois não esclareceu a razão pela qual, no caso vertente, não foi superado o óbice processual para conceder a ordem de ofício.
    Pede “o acolhimento destes embargos, em seus efeitos infringentes, para reconhecer a existência de omissão no acórdão, tendo por consequência sua modificação e a procedência dos pleitos aduzidos na exordial”. 
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Ressalto que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art.  93, IX, da CF) exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que “o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a impetração, sem ter manejado irresignação regimental”, bem como a inexistência de ilegalidade manifesta no ato coator.
    Com efeito, a manutenção da segregação cautelar foi devidamente justificada pelo Tribunal local. Vejamos (eDOC 2, pp. 629/630):
    Analisando os requisitos supra indagados, não há falar em qualquer reparo na manutenção da segregação cautelar do apelante. Isso porque os delitos em voga somam pena máxima superior a quatro anos, além de que o recorrente permaneceu segregado durante o trâmite do feito, antes da instrução e julgamento. Cumpre argumentar, ainda, que os crimes praticados pelo recorrente são em sua maioria graves, com espeque no abuso de autoridade empregado ao violar o domicílio das vítimas alhures destacadas, sem mandado judicial. Ademais, também houve a prática de coação no curso do processo, dano ao patrimônio público, embriaguez ao volante, porte e disparo de arma de fogo em via pública, crimes estes cometidos por um policial civil, ex-vereador e ex-prefeito interino da cidade de Abelardo Luz – SC. Por outro vértice, pondera-se que a cidade de Abelardo Luz possui aproximadamente 17.900 (dezessete mil e novecentos) pessoas, conforme pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2019 (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/abelardo-luz/panorama), situação que aponta que se o apelante, então policial civil, for colocado sob liberdade, diante da gravidade dos delitos em que foi condenado, implicará risco à ordem pública àquela municipalidade. Conquanto o Supremo Tribunal Federal não autorize a manutenção da segregação cautelar do apelante tão somente na gravidade abstrata do delito (súmula 718), é percuciente argumentar que, dentre os delitos que lhe foram imputados, o recorrente cometeu coação no curso do processo e abuso de autoridade pelo fato de ser policial civil, sendo, em ambos os casos, cometidos mediante uso de arma de fogo. Por mais exaustivo que seja, destaca-se, novamente, que o apelante cedeu uma arma de fogo calibre .12 ao corréu Paulo, além de efetuarem disparos de arma de fogo nas proximidades das residências das vítimas na comunidade Assentamento Roseli Nunes, causando temor àquelas. Frisa-se, por derradeiro, existir provas nos autos por meio do testemunho judicial da vítima Maiara, no sentido de que o apelante se intitulou como "[...] sou o delegado, vou aonde quiser e cale a boca" (fl. 569), comportamento totalmente reprovável por um policial civil que tinha o dever e compromisso de zelar pela segurança dos cidadãos daquela localidade. Desse modo, considerando-se que o apelante permaneceu segregado durante a instrução criminal, foi condenado em juízo de primeiro grau e mantida sua prisão cautelar, sem o direito de recorrer em liberdade, somatizado com as especificidades suso referidas e porque os fundamentos exarados pelo juízo a quo permanecem hígidos, não há falar na revogação daquela, tampouco na sua substituição por medidas cautelares diversas. 
    Conforme assentei, não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício, na decisão que mantém a segregação cautelar com base em elementos concretos que revelam a periculosidade do acusado e, consequentemente, o risco à ordem pública.
    Além disso, ao contrário do que alega o embargante, não há que se falar em incompatibilidade da segregação cautelar com o regime inicial fixado (fechado). Esclareço que a concessão superveniente de progressão de regime não macula a higidez do decreto de segregação cautelar, apenas garante que tais apenados tenham acesso aos mesmos benefícios executórios daqueles que já cumprem pena definitiva, conforme dispõe a Súmula 716 do STF. 
    Nesse contexto, repiso que, “como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”.
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
     Intime-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente